Tribunal: TJES
Processo: 5008800-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008800-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULER LUIZ PIAZZI NETO
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTUDANTE DE NUTRIÇÃO. MATÉRIA SNÃO OFERTADAS. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008800-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EULER LUIZ PIAZZI NETO
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESTUDANTE DE NUTRIÇÃO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por estudante de nutrição objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços educacionais.

A sentença de origem declarou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer e julgou improcedentes os demais pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se a instituição de ensino superior cumpriu adequadamente sua obrigação de ofertar condições para realização de estágio obrigatório e se eventual falha configura danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O estudante figura como consumidor dos serviços educacionais prestados pela instituição de ensino superior.

Embora as instituições de ensino superior gozem de autonomia didático-científica, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, tal prerrogativa não as exime do cumprimento das obrigações contratuais assumidas perante os estudantes, especialmente quanto à oferta regular das disciplinas e condições necessárias à conclusão do curso. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento de que "tratando-se de obrigação acadêmica imposta pela parte ré, indispensável a conclusão do curso, tem-se como responsabilidade da instituição de ensino o estabelecimento de convênios, garantindo, em coordenação com as entidades conveniadas, a oferta das vagas necessárias".

O depoimento da testemunha Tairine Nunes Ramos da Silva evidencia prática reiterada da instituição de não providenciar o devido encaminhamento para estágios obrigatórios, orientando os estudantes a procurarem vagas por recursos próprios. Tal conduta é corroborada pela documentação juntada aos autos (IDs 11449845 e 11449847), que comprova comunicação expressa da instituição informando que "não temos encaminhamento para esse segmento de Estágio", transferindo indevidamente ao estudante o ônus de localizar vagas para cumprimento de requisito acadêmico obrigatório. Esta conduta caracteriza falha na prestação do serviço educacional, conforme precedente: "não pode simplesmente a IES, que exige o cumprimento daquela atividade acadêmica, esquivar-se de viabilizar meios para que o aluno possa cumprir o requisito por ela estabelecido para colar grau".

A documentação probatória (IDs 11449845 e 11449847) demonstra de forma inequívoca que a instituição adota política expressa de não encaminhar estudantes para estágios obrigatórios, transferindo-lhes indevidamente tal responsabilidade. A ausência de impugnação específica ao documento de auditoria interna (ID 43863127) não afasta a configuração da falha na prestação do serviço, devendo-se analisar o conjunto probatório de forma contextualizada, prevalecendo a prova documental contemporânea aos fatos.

Comprovado que o recorrente foi compelido a permanecer matriculado por semestre adicional em razão da desorganização da instituição quanto à oferta de estágios obrigatórios, configurando dano material no valor de R$ 2.409,24, correspondente aos gastos adicionais suportados.

A conduta da instituição, caracterizada pela omissão em providenciar adequadamente os estágios obrigatórios e pela falta de informações claras aos estudantes, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração legítima das expectativas contratuais e postergação indevida da conclusão do curso, configurando dano moral. Conforme jurisprudência consolidada, "a má prestação de serviços pela ré, que atrasa a previsão de formatura do aluno, enseja o dever de indenizar, pelos danos morais suportados".

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional para a reparação dos danos morais, considerando-se a gravidade da conduta, suas consequências concretas e a necessária função pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de origem.

Tese de julgamento: "A instituição de ensino superior que falha em providenciar adequadamente as condições para realização de estágios obrigatórios, causando postergação indevida da conclusão do curso, responde pelos danos materiais e morais daí decorrentes, independentemente de sua autonomia didático-científica."

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII do CDC; art. 207 da CF/88; art. 373, II do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MG, Apelação Cível 5019335-39.2022.8.13.0024; TJ-MG, Apelação Cível 50207236520238130145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; TJ-MG, Agravo de Instrumento 23283180920248130000, Rel. Des. Lílian Maciel.

VOTO

Conheço do recurso inominado, preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

DO MÉRITO

A questão central reside em determinar se houve falha na prestação dos serviços educacionais pela instituição de ensino e se tal falha enseja o dever de indenizar.

Inicialmente, reconheço a existência de relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Embora as instituições de ensino superior gozem de autonomia didático-científica, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com os direitos dos estudantes e as obrigações contratuais assumidas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em precedente específico sobre a matéria, assentou que "há que se fazer uma exegese finalística da Lei de Estágio, no sentido de reconhecer que no caso do estágio obrigatório, cabe às instituições de ensino se articularem com as partes concedentes de estágio, garantindo que todos os estudantes sejam distribuídos de modo organizado e seguro para realizar essa atividade incluída como obrigatória pela própria IES".

A análise do conjunto probatório, especialmente o depoimento da testemunha Tairine Nunes Ramos da Silva e os documentos de IDs 11449845 e 11449847, evidencia conduta sistemática da instituição de transferir ao estudante a responsabilidade de localizar vagas para estágios obrigatórios. A comunicação institucional expressa de que "não temos encaminhamento para esse segmento de Estágio" comprova inequivocamente a omissão da recorrida em cumprir suas obrigações contratuais.

Tal prática caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço educacional, pois compete à instituição de ensino organizar e viabilizar as condições necessárias para que o estudante possa cumprir integralmente o currículo do curso, incluindo os estágios obrigatórios.

DOS DANOS MATERIAIS

Restou comprovado que o recorrente foi compelido a permanecer matriculado por semestre adicional, arcando com gastos no valor de R$ 2.409,24, em razão da desorganização da instituição quanto à oferta de estágios obrigatórios.

Tais gastos constituem danos materiais diretos e causalmente relacionados à conduta falha da prestadora de serviços, devendo ser integralmente ressarcidos.

Quanto à aplicação do valor em dobro, verifico que a conduta da instituição, caracterizada pela omissão sistemática em providenciar os estágios obrigatórios e pela criação sucessiva de obstáculos à conclusão do curso, configura má-fé contratual suficiente a justificar a majoração indenizatória.

DOS DANOS MORAIS

A postergação indevida da conclusão do curso superior, causada por falha na organização institucional, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, frustrando legítimas expectativas contratuais e causando transtornos que afetam o planejamento de vida profissional do estudante.

A conduta da instituição, caracterizada pela omissão em cumprir adequadamente suas obrigações e pela falta de informações claras aos estudantes, configura violação aos deveres anexos de informação e cooperação inerentes ao princípio da boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de origem e CONDENAR a requerida:

a) ao pagamento de R$ 2.409,24 (dois mil quatrocentos e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de reparação por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso;

b) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)